Tribunal: TJMT
Processo: 1043586-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043586-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ABEL OLIVEIRA CACERES - CPF: 429.616.371-04 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), CYNARA MONIZ FIGUEIRA - CPF: 797.234.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 –PREENCHIDOS –COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DEGENERATIVA E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução, da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada, e as condições de trabalho.

Considerando que o laudo pericial concluiu que houve redução da capacidade laboral da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

A doença degenerativa do quadril, que acomete o apelante, segundo laudo pericial, guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSS
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação para Concessão de auxílio-acidente no 1043586-37.2018.8.11.0041 proposta por
Abel Cáceres
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente condenando a
Autarquia Federal
à implantação da benesse, e ao pagamento retroativo, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que para a concessão do auxílio-acidente imperioso que haja a perda ou redução funcional, e que esta, irradie efeitos sobre a capacidade laborativa específica, ou seja, “
que se identifique a perda ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo acidentado
”, uma vez que “
o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário
”.

Sustenta que no presente caso, “
não restou efetivamente comprovado o nexo entre a redução da incapacidade e doença ocupacional, conforme as respostas
” do próprio autor no laudo pericial.

Forte nessa premissa, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e reconhecer a inexistência do direito
ao benefício de auxílio-acidente, ou então que o decisum seja “
anulado, para complementação do laudo pericial
”.

Caso não seja esse o entendimento, que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
126201731
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
126769684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Abel Oliveira Cáceres propôs
Ação para Concessão de auxílio-acidente no 1043586-37.2018.8.11.0041 em face do INSS, sendo que a ação fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente CONDENANDO o Requerido à implantação do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, e do art. 104, § 1o, do Decreto no 3.048/99 e ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio doença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905
”.

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs o presente recurso de apelação defendendo que, de acordo com o laudo pericial anexado aos autos, inexiste nexo de causalidade entre a redução da capacidade laborativa verificada no caso concreto e a doença ocupacional constatada.

Não prospera a irresignação.
Explico.

O apelado, no exercício da função de fiscal de transportes (catraca de ônibus, usufruiu do benefício previdenciário consistente em auxílio-doença por 05 (cinco) oportunidades, a saber: 26/03/98 - 11/10/99; 25/05/03 – 08/09/03; 09/09/03 – 15/11/03; 01/12/03 – 30/04/04 e 23/07/04 – 31/01/10. (Id. 126201654, fls. 01 a 05).

Para provar a existência da alegada diminuição da capacidade laboral decorrente do exercício de suas atividades, o apelado instruiu a inicial com cópia das Licenças do Auxílio-Doença anteriormente concedidas (Id. 126201654, fls. 01 a 05), Laudos Médicos (Id. 126201655, Id. 126201656, Id. 126201659, Id. 126201660, Id. 126201661, Id. 126201663 e Id. 126201664) Cópia da descrição de procedimentos cirúrgicos (Id. 126201656) Certificado de reabilitação profissional (Id. 126201658).

No laudo pericial, está consignado a existência de cirurgia para colocação de prótese no quadril:

“
O periciado apresentou laudos de • 02/06/04
com Prótese Quadril direito.

• 20/01/05 rx com
laudo de Prótese
.

• 2009- M16.1 sequela artrose coxo femoral direita com prótese quadril total com luxação de coluna

(...)

O periciado apresentou laudo • Médico Dr Luciano Peres CRM 6229 (26//03/10) ‘
Portador de prótese devido artrose
em articulação quadril direito e fêmur
’”.

Acerca da
redução permanente
da capacidade laboral, evidente a constatação pelo Técnico designado, observemos:

“
6. CONCLUSÃO:

Após avaliação dos relatórios médicos, exames complementares, avaliação clínica, constato:

Incapacidade parcial multiprofissional definitiva
.

Há incapacidade para atividades que exijam esforço de média a alta intensidade do quadril direito. Poderá ser reabilitado para uma nova função
”.

No tocante ao nexo de causalidade da doença degenerativa, consta do Laudo Pericial que o agravamento da mesma se deu em razão das condições laborais, evidenciando-se por consequência, a existência de concausa vejamos:

“
02 –
Qual a origem
da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

RESP:
Provavelmente uma doença ocupacional de origem degenerativa
, mas não apresenta nos autos histórico clinico, nem prontuário, nem relatório cirúrgico.

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

RESP:
A principal causa do dano é ocupacional e degenerativa
, não sendo de causa acidental.
”

Assim, conclui-se do laudo pericial, que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito técnico atestou que o Requerente é portador de
doença degenerativa crônica, -
Artrodese do quadril direito - , tendo sido realizado procedimento cirúrgico para colocação de prótese, no local,

de modo que a sua situação fora evidentemente
agravada pelas condições laborais a que era submetido, uma vez que sempre laborou na condição de Fiscal de Transportes (Catraca), permanecendo sentado por longos períodos.

Verifica-se, portanto, que o problema de saúde do autor, ainda que de origem degenerativa, tem íntima relação com sua atividade laboral, impedindo que ele desempenhe a mesma função que exercia antes de surgirem os sintomas da doença.

Por outro lado, anoto que apesar de a doença degenerativa estar expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, § 1o,
a
, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 2001
, a hipótese dos autos é exatamente a exceção a exceção prevista no § 2o do artigo
20, em razão do multicitado nexo causal da incapacidade laboral.

“
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional,
assim
entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho

(...)

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
”.

Por derradeiro, registro que, ao sustentar que não foi reconhecido que a incapacidade parcial ou agravamento das condições de saúde, resultaram das condições laborais, cumpriria à parte Apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, apresentar prova do alegado,
tais como a apresentação do laudo pericial em sentido contrário
, ônus do qual não se de desincumbiu,
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão que concedeu o benefício previdenciário consistente no auxílio-acidente ante a ausência de nexo de causalidade entre o agravamento da doença degenerativa decorrente das condições laborais e as atividades exercidas pelo apelado à época dos fatos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023